Tribunal: TJES
Processo: 5005827-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005827-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA VITORINO DO VALE LINS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABIANA VITORINO DO VALE LINS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada para que o
quantum
arbitrado a título de danos morais seja majorado.

Defiro à recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, eis que comprovado nos autos que faz jus às ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

Depreende-se dos autos que a recorrente, ao solicitar mudança de endereço de sua linha de telefonia e internet junto a empresa recorrida, além de não obter retorno efetivo quanto dos serviços solicitados, ficou impossibilitada de usufruí-los por tempo considerável, muito embora adimplindo com as faturas.

Em sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito inicial, condenando a aqui recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a restituição dos valores cobrados - e pagos pela aqui recorrente de forma indevida - nas faturas.

Sem maiores delongas, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Nesse cenário, a recorrida responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da CRFB/88
.

Assim, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrida de indenizar a recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

No entanto, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado por parte da recorrente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)